Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VÍDEO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA.
1. A oposição de embargos de declaração na forma de vídeo, por não ter sido reduzida a termo, inviabiliza a intimação da outra parte para oferecer contrarrazões, violando, por conseguinte, o contraditório, razão pela qual se mostra escorreita a decisão que deixou de receber os embargos opostos desta maneira.
2. À luz do art. 300 do CPC, presentes a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo, concede-se a tutela de urgência cautelar para determinar o arresto no rosto dos autos do processo onde a empresa agravada figura como credora.
3. Nos termos do artigo 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, mostrando-se, no caso, necessária a medida de arresto para garantia do resultado útil do processo.
4. Recurso parcialmente provido.